Tribunal: TJDFT
Processo: 0728508-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728508-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCA INCORPORADORA E CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: GARANTIA MERCHANT BANK ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA, MARCO AURELIO RECALDE, FERNANDA APARECIDA BERNARDINO CARDOSO, ROYAL COMPANY PARTICIPACOES EIRELI, FIDELITY HOLDINS &amp; PARTICIPACOES EIRELI Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. PESQUISA PERMANENTE. REITERADA. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados para localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. A pesquisa permanente e reiterada no sistema Sisbajud (“Teimosinha”), nos termos pleiteados pelo exequente, atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento interposto por JCA Incorporadora e Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação proposta em desfavor de Garantia Merchant Bank Assessoria de Negócios Ltda., de Fernanda Aparecida Bernardino Cardoso; de Fidelity Holdins &amp; Participações EIRELI; de Marco Aurélio Recalde e de Royal Company Participações EIRELI (proc. no 0725221-42.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa automaticamente reiterada pelo sistema Sisbajud – “teimosinha” (ID no 131252274, pág. 1). 2. Os embargos de declaração (ID no 132307526, págs. 1-3) opostos pela exequente foram rejeitados (ID no 132414219, pág. 1). 3. Nas razões de ID no 38710908, a agravante alega, em síntese, que a penhora em dinheiro é absolutamente prioritária em relação aos demais tipos de constrição. 4. Sustenta que a pesquisa via Sisbajud de forma reiterada garante a celeridade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 5. Afirma que há intenção dos agravados frustrarem a execução de quase R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 6. Pede o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com consequente deferimento da realização de pesquisa de forma reiterada em nome dos agravados. 7. Preparo comprovado (IDs no 38716810 e no 38716811). 8. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 9. Autos redistribuídos em razão da prevenção (ID no 38724198). 10. Contrarrazões apresentadas (ID no 39396008). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 16. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 17. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 18. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 19. Admite-se, contudo, a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedente: Acórdão no 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 20. A jurisprudência do STJ orienta que a medida pleiteada se condiciona à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 21. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 22. A inicial foi distribuída em 27/8/2018 e desde então foram realizadas diversas diligências pleiteadas pelo credor. 23. As últimas pesquisas foram deferidas em 23/6/2022 nos sistemas Sisbajud (ID no 129699745 dos autos originais) Renajud (IDs no 129698040, no 129698041, no 129698042, no 129698043 e no 129698044). 24. A pesquisa Sisbajud de ID no 129699745 não localizou ativos em nome dos agravados em valor suficiente, tendo havido bloqueio apenas de R$ 12.367,22, para o pagamento da dívida de R$ 7.921.500,95. Já foram adotadas outras medidas para auxiliar a credora na persecução do crédito, sem sucesso. 25. Logo, da análise do contexto fático-jurídico depreende-se que os pressupostos exigidos pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça estão preenchidos, justificando a realização de nova pesquisa no Sisbajud, de maneira reiterada e pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 26. O preenchimento dos requisitos autorizadores viabiliza o deferimento do pedido. Dispositivo 27. Conheço e dou provimento ao recurso para determinar a realização de nova pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade dos agravados, via Sisbajud, de maneira reiterada (modalidade “teimosinha”) pelo prazo de até 60 dias (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 28. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 29. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 33. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO